Tribunal: CARF
Processo: 13727.000216/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13727.000216/2007-14 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.066 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de março de 2021 Recorrente
Recorrente
CARLOS KENNEDY MONTEIRO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
GRATIFICAÇÃO DE LOCOMOÇÃO. VALOR EM PECÚNIA. SERVIDOR
PÚBLICO
NÃO
FEDERAL.
ATO
DECLARATÓRIO
PGFN.
RENDIMENTO NÃO TRIBUTÁVEL.
Diante da edição do Ato Declaratório PGFN no 4, de 1o de dezembro de 2008,
cabe reconhecer de ofício a isenção dos rendimentos decorrentes de
gratificação de locomoção recebida por oficial de justiça.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 17/20), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$2.406,69 para
saldo de imposto a pagar de R$530,41.
A notificação noticia omissão de rendimentos recebidos do Tribunal de Justiça do
Rio de Janeiro, no valor de R$10.680,35.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13727.000216/2007-14
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.066 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13727.000216/2007-14

Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 12/6/2007, a NL foi objeto de impugnação, em
11/7/2007, às fls. 3/21 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
5 É servidor público estadual, ocupando o cargo de Oficial de Justiça Avaliador no
quadro de servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e para o regular
exercício da função, no cumprimento de diligências oficiais externas, utiliza meio de
transporte próprio, recebendo por conta disso, com base na Estadual no 793/1984,
indenização no percentual máximo de até 50% das custas recolhidas, relativamente aos
atos que tenha participado, o qual se subdivide em 20% a título de verba de gratificação
de locomoção em função pública, recebidas antecipadamente, e ate 30% decorrente de
diferença de verbas indenizatórias relativas às custas de diligências que realiza,
recebidas posteriormente.
6 Mediante analogia e com base no princípio da isonomia, arts. 107 e 108 do Código
Tributário Nacional - CTN (Lei no 5. 172, de 25 de Outubro de 1966) e arts 5o e 150,
inc. II, da Constituição Federal, bem como ensinamentos de Hugo de Brito Machado,
Clóvis Beviláqua, Karl Larenz, Amílcar de Araújo Falcão e Francisco de Souza Matos,
entende que cabe aplicar aos servidores estaduais as regras contidas no art. 39 do
Decreto ng 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99), art. 1o, inc. III, da Lei no 8.852, de
04 de fevereiro e 1994, e art. 59 Instrução Normativa no 15/2001, os quais definem que
é isenta de tributação a indenização de transporte paga aos servidores públicos da União
que realizam despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução
de serviços extemos por força das atribuições próprias do cargo.
7 A fim de corroborar seu entendimento, faz referência ao Decreto no 79.966, de
14/07/1977 e Decreto no 94.500, de 19/06/1987, que seriam os primeiros atos
normativos a conceder indenização de transporte, não tendo sido concedida, na época,
exclusividades aos servidores públicos federais.
8 Adicionalmente, alega que está obrigado a, mensalmente, comprovar as despesas com
locomoção por meio de relatórios relativos às diligências cumpridas no mês.
9 Na planilha à fl. 11, demonstra os valores que excluiu dos rendimentos tributáveis em
sua declaração retificadora.
10 Por fim, insurge-se contra a multa de oficio, alegando que esta é imputada
normalmente a sonegadores, que não seria o seu caso, sendo que não quer nem nunca
teve qualquer intenção de se apoderar de valores que não tenha a absoluta convicção de
que são exclusivamente seus e que, por erro foram tributados. Nesse aspecto, não tendo
cometido a infração, conclui que não deve ser penalizado com a multa.
A impugnação foi apreciada na 3a Turma da DRJ/RJOII que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 25/30):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
GRATIFICAÇÃO DE LOCOMOÇÃO. VALOR EM PECÚNIA. SERVIDOR
PÚBLICO NÃO FEDERAL. RENDIMENTO TRIBUTÁVEL.
A gratificação de locomoção recebida em pecúnia por servidor público não federal em
percentual fixo é rendimento tributável no ajuste anual.
Em decorrência de lapso manifesto existente no acórdão proferido, o colegiado de
primeira instância exarou nova decisão, mantendo a autuação (fls. 67/68):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2004
ISENÇÃO. FALTA DE IDENTIFICAÇÃO DOS VALORES ISENTOS.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.066 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13727.000216/2007-14

Para que o contribuinte usufrua o beneficio de isenção de verbas pagas como se
tributáveis fossem é necessário, em primeiro lugar, que identifique e comprove quais
são os valores que estão de acordo com o beneficio.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 1/6/2009 (fl. 49), o contribuinte, em
25/6/2009 (fl. 50), apresentou recurso voluntário, às fls. 50/65, alegando, em apertado resumo,
que:
- para ressarcir despesas com as diligências realizadas, teria recebido de sua fonte
pagadora as verbas de gratificação de locomoção e de custas das diligências que realiza.
- o tratamento tributário a ser dado a essas verbas já estaria pacificado por meio do
Ato Declaratório PGFN no 4, de 2008.
- teria cometido erro na retificadora a medida que faria jus a excluir rendimentos
no montante de R$18.461,10, requerendo a consideração desse valor visto que teria excluído da
tributação o montante de R$10.689,35.
- estaria juntando contracheques consignando as verbas indicadas.
Conversão do julgamento em diligência
Em 23/10/2019, o julgamento foi convertido em diligência por meio da Resolução
no 2002-000.134, nos seguintes termos (fls. 74/76):
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência à Unidade de origem para que esta anexe aos autos
cópia da DIRF que levou à autuação do contribuinte (fl.18).
Em atendimento, a Unidade da RFB de origem anexou documentos de fl. 80.

Voto

Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre rendimentos tidos por omitidos, os quais o recorrente alega
serem isentos por se tratar de gratificação de locomoção recebido por oficial de justiça.
A decisão recorrida apontou a edição Ato Declaratório no 4, de 1o de dezembro de
2008, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, pelo qual foi autorizada a dispensa de
apresentação de contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos “nas
ações judiciais que visem a obter declaração de que não incide imposto de renda sobre verba
recebida por oficiais de justiça a título de ‘auxílio-condução’, quando pago para recompor as
perdas experimentadas em razão da utilização de veículo próprio para o exercício da função
pública”. Entretanto, o colegiado de primeira instância julgou a impugnação improcedente, uma
vez que o contribuinte não teria juntado comprovação das verbas pagas.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.066 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13727.000216/2007-14

Em seu recurso, o recorrente junta contracheques de fls. 54/65.
O julgamento foi convertido em diligência para juntada aos autos da Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF de forma a se verificar se tais verbas compuseram
o montante tributável informado pela fonte pagadora. O documento foi juntado à fl.80.
Inicialmente, registro que a omissão apurada foi de R$10.680,35 e na sua
impugnação o contribuinte argumentou que se tratava de valor relativo à gratificação de
locomoção, a qual seria isenta.
Agora, em seu recurso, o recorrente aponta que as verbas isentas, relativas às
custas e à gratificação de locomoção, somariam R$18.461,10, requerendo a consideração dos
valores apontados à fl.52.
Cabe registar que a lide limita-se, de um lado, pela exigência fiscal e, por outro,
pela resistência do contribuinte sobre aquela exigência.
Assim, a delimitação da lide decorre da apresentação da contestação no tocante às
matérias objeto do lançamento. Matérias e fatos estranhos ao lançamento levantados pelos
contribuintes em suas defesas não compõem a lide.
No caso, em seu recurso, o recorrente solicitou, além do cancelamento da omissão
de rendimentos, a alteração dos rendimentos tributáveis declarados.
O pleito para alteração dos rendimentos se configura num pedido de retificação da
Declaração de Ajuste, cuja competência para análise não é das instâncias de julgamento.
Nada obstante, venho manifestando entendimento de que, em observância de
princípios da Administração Pública, os princípios da finalidade, motivação, razoabilidade,
proporcionalidade, moralidade, interesse público e eficiência, e quando os elementos trazidos
sejam evidentes, a autoridade julgadora pode, com a devida cautela, atender a pedidos de
retificação efetuados em sede de impugnação e de recurso, até porque, tendo sido autuado, o
contribuinte fica impedido de apresentar declaração retificadora ainda que para alterar matérias
não alcançadas pela ação fiscal. Cumpre frisar que se trata de medida excepcional, que entendo
possível em casos em que a prova seja robusta e não paire qualquer dúvida acerca do direito do
contribuinte ao que está sendo pleiteado.
Passo a análise da situação dos autos.
De acordo com o art. 12, §§ 4o e 5o da Lei Estadual RJ no 793/1984, o oficial de
justiça fazia jus a uma gratificação mensal de locomoção correspondente a 50% do valor das
custas recolhidas relativamente aos atos de que houvesse participado, não sendo tal gratificação
inferior a 20% do vencimento mais elevado da categoria funcional da entrância a que pertencer o
Oficial de Justiça.
Do confronto da DIRF com os contracheques juntados, verifico que os
rendimentos tributáveis considerados na autuação, no total de R$66.980,64 (fl.18), incluem os
valores referentes às custas e à gratificação de locomoção de 20%.
Assim sendo, cabe, em obediência ao Ato Declaratório no 4, de 1o de dezembro de
2008,
excluir dos rendimentos indicados os valores referentes à rubrica
20%
GRAT.LOCOMOÇÃO (R$10.680,35) e CUSTAS (R$7.781,05), concluindo que o valor
tributável que caberia ser ofertado à tributação pelo contribuinte era de R$48.519,54.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.066 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13727.000216/2007-14

Dessa feita, entendo que deve ser cancelada a omissão de rendimentos apontada
na autuação e refeito o cálculo do imposto devido considerando rendimentos tributáveis de
R$48.519,54.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital